Tribunal: TJDFT
Processo: 0724370-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
DESPACHO Sobre o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração para manutenção dos efeitos da decisão que foi atacada pelos agravos de instrumento, o artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil disciplina que se conservam os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. Dessa forma, permanecem hígidos, ope legis, os comandos judiciais oriundos do juízo da Vara Cível de Brasília que se debruçaram sobre o pedido de natureza liminar formulado (tanto a decisão primitiva quanto o pedido de reconsideração que o complementou). Ressalta-se, contudo, que as mencionadas decisões interlocutórias não autorizaram a imediata desmobilização dos equipamentos e maquinários, tampouco a reintegração na posse da área. Ao contrário, condicionaram os atos à prévia apresentação em juízo de relatório pormenorizados dos bens e plano de operação (17809035 - Pág. 13), bem como à realização de “audiência para tratar da execução da liminar” (id 17809035 - Pág. 2). Publique-se. Brasília, 11 de novembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator